Tribunal: STF
Processo: RE 1434199
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO MÉTODO DA EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 279 desta Suprema Corte e o caráter infraconstitucional da controvérsia, considerada a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional aplicada.



    A matéria debatida, em síntese, diz com a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Afirma que o recurso atende todos os requisitos para sua admissão. Sustenta discutir a desproporcionalidade da condenação do ente público em honorários advocatícios sucumbenciais calculados em percentual sobre o valor do proveito econômico, pela aplicação simples e direta do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Requer o acolhimento dos declaratórios e o exame do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Decido.



    Assiste razão ao embargante.



    Verifica-se que após a publicação da decisão embargada, a matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.412.069-RG, verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO MÉTODO DA EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA”.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC. Julgo prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente